Tribunal: TJBA
Processo: 0000061-78.2005.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000061-78.2005.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONEXAO TURISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GEORGE VIEIRA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RECUSA DO CREDOR EM RECEBER AS PARCELAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS SUCESSIVOS. QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APENSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS À CONSIGNANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Tratam-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por CONEXÃO TURÍSTICA LTDA. ME e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, nos autos de ação de consignação em pagamento fundada na recusa do credor em receber parcelas vencidas da Cédula de Crédito Comercial n.º 21/50091-6, julgou procedente o pedido para declarar a quitação integral da obrigação, extinguir a execução de título extrajudicial correlata e autorizar o levantamento, pelo banco, dos valores depositados judicialmente. Embora reconhecida a procedência da consignatória, a sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

A autora sustenta que, reconhecida a recusa injustificada do credor em receber a prestação, não poderia a parte vencedora suportar os ônus sucumbenciais, requerendo a inversão da sucumbência. O banco, por sua vez, pretende a reforma integral da sentença, ao argumento de insuficiência dos depósitos judiciais, validade dos encargos contratuais e impossibilidade de atribuição de efeito liberatório à consignação.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em definir: (i) se os depósitos judiciais realizados pela consignante foram aptos a promover a quitação integral da obrigação e a extinção da execução apensa; e (ii) se, apesar da procedência da ação consignatória, os ônus sucumbenciais devem permanecer atribuídos à autora, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

1. A prova dos autos demonstra que a consignante promoveu depósitos judiciais sucessivos, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas da cédula de crédito comercial, com atualização monetária e juros legais, sem impugnação específica e tecnicamente individualizada, pelo credor, acerca da insuficiência de cada valor depositado.
2. A mera alegação genérica de insuficiência do montante consignado não afasta o efeito liberatório do depósito, quando desacompanhada de demonstração concreta do alegado saldo remanescente.
3. Embora o entendimento consolidado no Tema 967 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que o depósito insuficiente conduz à improcedência da ação consignatória, tal orientação não incide quando o conjunto probatório evidencia a satisfação integral da obrigação reconhecida em sentença.
4. A cláusula de vencimento antecipado, embora válida em regra, admite relativização em situações excepcionais, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da teoria do adimplemento substancial, especialmente quando evidenciada tentativa séria de purgação da mora e cumprimento expressivo da avença.
5. Mantém-se, assim, a declaração de quitação integral da obrigação e a extinção da execução apensa, porquanto os depósitos realizados mostraram-se aptos a liberar a devedora.
6. Quanto à sucumbência, embora a consignação tenha sido acolhida, a mora inicial que ensejou a controvérsia decorreu do inadimplemento da própria autora, circunstância que autoriza a incidência do princípio da causalidade para lhe atribuir o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
7. Não se verifica, portanto, fundamento para reforma da sentença nem no ponto relativo ao mérito da consignatória, nem quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Comprovados depósitos judiciais aptos a abranger integralmente a obrigação discutida, é cabível o reconhecimento do efeito liberatório da consignação em pagamento, com declaração de quitação e extinção da execução correlata. 2. Ainda que procedente a ação consignatória, os ônus sucumbenciais podem ser atribuídos à consignante quando evidenciado, à luz do princípio da causalidade, que a controvérsia decorreu de mora inicial imputável à própria devedora.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000061-78.2005.8.05.0062
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA